Tribunal: TJES
Processo: 5008313-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008313-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SORAYA FONSECA BERNARDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. EFICÁCIA DOS EPIs NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DO IPAJM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que, nos autos de ação de revisão de abono de permanência ajuizada por servidora pública estadual ocupante do cargo de Médica, reconheceu seu direito à aposentadoria especial a partir de 01/10/2014 e condenou o Estado ao pagamento do abono de permanência devido entre 18/03/2017 e 25/05/2019, com correção pela Selic, além de honorários sucumbenciais arbitrados após a liquidação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o IPAJM possui legitimidade passiva para figurar na lide; (ii) verificar se a servidora comprovou a exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, apta a ensejar a aposentadoria especial; (iii) avaliar a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para neutralizar a insalubridade; e (iv) estabelecer se a correção monetária e os juros de mora fixados na sentença estão em consonância com a jurisprudência vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IPAJM possui legitimidade passiva, uma vez que é o responsável pela análise e reconhecimento do direito à aposentadoria, inclusive na modalidade especial, ainda que o pagamento do abono de permanência seja realizado pelo ente empregador.

A servidora, no cargo de Médica, comprovou por meio de PPP e LTCAT sua exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, como vírus e bactérias, fazendo jus ao cômputo de tempo especial e, consequentemente, ao abono de permanência.

A tese de que os EPIs utilizados seriam suficientes para neutralizar a insalubridade não se sustenta diante da ausência de comprovação efetiva da neutralização total dos riscos, devendo-se aplicar a orientação firmada pelo STF no Tema 555 (ARE 664.335), segundo a qual a dúvida quanto à eficácia do EPI favorece o reconhecimento do direito à aposentadoria especial.

O direito ao abono de permanência é reconhecido ao servidor que, preenchendo os requisitos para aposentadoria especial, opta por permanecer em atividade, conforme fixado pelo STF no Tema 888.

A correção monetária pela Selic, conforme determinado na sentença, está de acordo com o art. 3º da EC nº 113/2021, não havendo ilegalidade. A tentativa dos apelantes de aplicar a TR e juros distintos configura pretensão contrária ao decidido no Tema 810 do STF (RE 870.947), que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção de débitos da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Instituto de Previdência possui legitimidade para integrar ação que discute direito à aposentadoria especial, ainda que o pagamento do abono de permanência seja atribuição do ente empregador.

A exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, devidamente comprovada por PPP e LTCAT, autoriza a concessão de aposentadoria especial ao servidor público.

Em caso de ausência de comprovação da eficácia plena dos EPIs, deve prevalecer o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, conforme decidido pelo STF no Tema 555.

É devido o abono de permanência desde o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria especial, nos termos da tese firmada no Tema 888 do STF.

A aplicação da Selic como índice único para correção monetária e juros está em conformidade com o art. 3º da EC nº 113/2021 e com a jurisprudência da Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 19; CPC/2015, art. 85, §11; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.213/1991, art. 57; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 664.335 (Tema 555), Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STF, RE 1.014.286 (Tema 888), Rel. Min. Edson Fachin, j. 20.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, tratam-se de
recurso
s
de
A
pelação
C
ível interposto
s
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
,
contra a sentença ID 14886866
integrada
pelas decisões
ID 14886872
e 14886879
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
Vara da
3
ª Vara d
e
Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
,
que
na Ação
de Revisão de Abono de Permanência
ajuizada
por

SORAYA FONSECA BERNARDO ALVES
, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito da
ora apelada
à aposentadoria especial, a partir do dia 01/10/2014
e
condena
r
o Estado do Espírito Santo ao pagamento do abono de permanência não pago entre 18/03/2017 e 25/05/2019,
a
ser corrigid
o
monetariamente da data do vencimento de cada obrigação e acrescida de juros de mora desde a citação, mediante a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente,
na forma do
art. 3º da EC n 113/2021, montante que será apurado em fase de liquidação da sentença.
Nesses termos, condenou
os apelantes
ao pagamento
de
honorários sucumbenciais
a serem
arbitrados
após a liquidação do julgado
.

Irresignado, o
IPAJM
interpôs recurso de apelação
(ID 14886877)
, alegando, em suma, que
(1)

é parte ilegítima por ser o Estado o responsável pelo pagamento do abono de permanência
;
(2)

que não houve
comprovação da exposição permanente e ininterrupta da
apelada
aos agentes nocivos;

(3)

os e
quipamentos de Proteção Individual (EPI)
são eficazes
para neutralizar a insalubridade;
(4)
devem ser aplicados os índices de correção monetária e juros previstos na Lei nº 11.960/09
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

aduz em suas razões ID 14886869, em resumo, que
(1)
a apelada não logrou comprovar a exposição contínua aos agentes insalubres;
(2)
a eficácia dos EPIs para elidir o risco; e
(3)
os consectários legais fixados na sentença
estão incorretos
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar
conjuntamente
as suas razões.

Na origem
, a ora
apelada
, servidora pública no cargo de Médica, sustentou que, por exercer atividade sob condições especiais que prejudicam a saúde, implementou os requisitos para a aposentadoria especial (25 anos de contribuição) em 01/
09/
2014. Contudo, o abono de permanência somente lhe foi concedido administrativamente com efeitos a partir de 25/
09/
2019, data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria comum. Pleiteou, assim, a revisão do marco inicial do benefício e o pagamento das parcelas pretéritas

A
sentença
apelada
acolhe
u
a tese autoral ao reconhecer que a documentação acostada, em especial o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), comprova o labor em condições insalubres, fazendo jus a
ora apelada
à contagem especial de tempo de serviço e, por conseguinte, ao abono de permanência desde a data em que completou 25 anos de contribuição.

Pois bem.

Com relação a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pela autarquia apelante, deve-se considerar que o abono de permanência, embora pago pelo ente empregador (Estado), é um benefício diretamente ligado ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

A análise e o reconhecimento do direito à aposentadoria, seja ela comum ou especial, são de competência do instituto previdenciário. Sendo o cerne da questão a verificação do tempo de serviço especial para fins de aposentadoria, o IPAJM possui total pertinência subjetiva para integrar a lide.

Por tais razões, não merece reforma a sentença, nesse ponto.

O ponto central da controvérsia reside no direito da
ora apelada
à contagem de tempo de serviço sob condições especiais para fins de aquisição do direito ao abono de permanência.

A Constituição Federal, em seu artigo 40,
§
4
º, assegura a aposentadoria especial para servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Diante da mora legislativa, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 33, determinando a aplicação, no que couber, das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A
ora recorrida
, no exercício do cargo de Médica, comprovou, por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e
de
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), sua exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos (vírus, bacilos, bactérias etc.).

Os apelantes,
por sua vez,
alegam que a exposição não seria permanente e que o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) neutralizaria o risco.

Tais teses, contudo, vão de encontro à jurisprudência pacificada do STF, firmada no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555),
ao
estabelece
r
que,
“I-O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;”
.

Extrai-se da Ementa do julgado, ainda, que,
“em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial”
.

Nesse contexto, considerando
que a apelada
juntou
aos autos o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
e o
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
que comprovam a exposição habitual e permanente à condições insalubres (riscos biológicos pela exposição a vírus e bactérias) e, justamente por estar exposta aos agentes mencionados, recebeu adicional de insalubridade durante todo o período laborado, seria antagônico não reconhecer a aposentadoria especial.

Ademais, nos termos do precedente emanado da Corte Constitucional, em caso de dúvida acerca da eficácia do EPI, a premissa a ser seguida é pela concessão do benefício de aposentadoria especial. Afinal, não teria sido demonstrada a neutralização total do contexto nocivo enfrentado pela apelada
.

Neste sentido, não
tendo
rest
ado
evidente, pelo conjunto de provas carreado nos autos, que o equipamento de proteção utilizado pela
apelada
neutraliza completamente a relação nociva
a que
se submete
u durante o exercício de sua atividade como médica,
é de direito a concessão do benefício da aposentadoria especial.

Uma vez preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária especial e optando a servidora recorrida por permanecer em atividade, nasce o direito ao abono de permanência.

Essa matéria foi objeto do Tema 888 do STF, que fixou a seguinte tese com repercussão geral:
“É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, §4º, da Carta Magna)”
.

Portanto, estando comprovado que a ora recorrida preencheu os requisitos para a aposentadoria especial em 01/09/2014 e permaneceu trabalhando, seu direito ao abono de permanência desde essa data é inquestionável.

Por fim, no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora, a decisão de primeiro grau está em perfeita harmonia com o decidido pelo STF no RE 870.947 (Tema 810). A Suprema Corte declarou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção de débitos da Fazenda Pública, determinando a utilização do IPCA-E. A insistência dos apelantes na aplicação da TR configura mera tentativa de rediscussão de matéria já pacificada em sede de repercussão geral.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao s apelo s interposto s
.

Na forma do
§11 do art. 85 do CPC/15,
considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro em 2% os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes, após a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes, após a liquidação do julgado.

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.